Tribunal: TJMT
Processo: 1028377-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028377-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I M A. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES BEBIDAS FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 32.628.793/0001-84 (APELANTE), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IRIS ALBERTO MELO FONSECA - CPF: 032.002.821-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. AUMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 9,63% PELA ANS. PERCENTUAL QUE SE REFERE A PLANOS FAMILIARES OU INDIVIDUAIS. CASO DOS AUTOS QUE TRATA DE CONTRATO COLETIVO. DIFERENÇA DE 14,16%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A parte apelante afirma que tem plano de saúde coletivo junto à apelada e que teria sofrido aumento de 23,79%, contrariando orientação da ANS, de que seria em 9,63%, pedindo, assim, o reajuste de acordo com este porcentual. Entretanto, tal reajuste não se refere aos contratos coletivos, mas sim aos planos de saúde individuai se familiares
. Isto se depreende pela própria leitura de notícia informada pelas partes, retirada do site do Ministério da Saúde (
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-limite-para-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares
).

2- O percentual indicado pela ANS em 9,63% comparado com o reclamado pela parte, em 23,79%, destoa em apenas 14,16%, o que não revela exagerado ou abusivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028377-52.2023.8.11.0041

APELANTE: I M A. COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES BEBIDAS FRUTAS E VERDURAS LTDA

APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
I M A. COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES BEBIDAS FRUTAS E VERDURAS LTDA
contra sentença proferida em Ação de Revisão de Cláusula Contratual de Plano de Saúde Coletivo, com Aumento Abusivo, sem Justificativa, de Percentual de Sinistralidade em 23,79%, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1028377-52.2023.8.11.0041 - da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida contra a
BRADESCO SAÚDE S/A
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 219320704).

Em suma, a parte apelante sustenta que “
firmou contrato no. 921480 de seguro-saúde e dental em 28/06/2022, modalidade coletiva por adesão, vinculado a empresa IMA Comércio Varejista de Carnes, Bebidas, Frutas e Verduras Ltda., estando devidamente adimplente com os pagamentos mensais, sendo que em junho/2023 as mensalidades sofreram reajuste de 23,79%
”.

Diz que, “
NÃO está discutindo/impugnado a mudança de faixa etária de idade dos dependentes e/ou colaboradores, apenas e tão somente no diz respeito ao reajuste anual no importe de 23,79%
”.

Argumenta que “
o percentual máximo de reajuste para os planos de saúde individual período de maio/2023 a abril/2024, foi estabelecido pela ANS em percentual de 9,63%, mostrando- se verdadeira ilegalidade desproporcional perpetrada pela parte Recorrida, motivo pelo qual abriu reclamação junto à ANS e PROCON/MT, contudo, não obteve êxito
”.

Aduz que “
o aumento desproporcional da mensalidade do plano de saúde é vedado por lei e permite ao Recorrente questionar as cláusulas sem rescindir o contrato, consoante o teor do § 2o, do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor
”.

Fala que “
Embora a ANS não regule expressamente os contratos de saúde coletivos por adesão, cabe ao Poder Judiciário obstar a pretensão de aumento abusivo das mensalidades destes contratos, SENDO QUE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL RECENTE DETERMINA QUE O REAJUSTE DESTE TIPO DE CONTRATO SEJA FIXADO NO MESMO PERCENTUAL DOS DEMAIS CONTRATOS DE SEGURO DE SAÚDE REGULADOS PELA ANS
”.

Afirma que “
Declarada a nulidade da cláusula de reajuste prevista no contrato leonino elaborado pela Recorrida, é devido à Recorrente a repetição do indébito, fundada no enriquecimento sem causa, derivado do pagamento de valores indevidos, garantindo à Apelante o direito à repetição do indébito, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro, vez que não há dúvidas quanto as abusividades da Recorrida em elevar o valor das mensalidades de forma excessiva em 23,79%”.

Requer o provimento do recurso para se “
declarar abusiva o aumento da mensalidade em 23,79% quando, em verdade, o contrato somente deveria ter sido reajustado em 9,63% seguindo as proporções/razoabilidades dos planos de saúde individuais ou familiares, exagerada e excessivamente oneroso, desequilibra o contrato, com a inversão das verbas da sucumbência
” (id. 219320705).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 219320709).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
I M A. COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES BEBIDAS FRUTAS E VERDURAS LTDA
contra sentença proferida em Ação de Revisão de Cláusula Contratual de Plano de Saúde Coletivo, com Aumento Abusivo, sem Justificativa, de Percentual de Sinistralidade em 23,79%, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1028377-52.2023.8.11.0041 - da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida contra a
BRADESCO SAÚDE S/A
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 219320704).

A parte apelante afirma que tem plano de saúde coletivo junto à apelada e que teria sofrido aumento de 23,79%, contrariando orientação da ANS, de que seria em 9,63%, pedindo, assim, o reajuste de acordo com este porcentual.

Entretanto, tal reajuste em 9,63% não se refere aos contratos coletivos, mas sim aos planos de saúde individuais e familiares
. Isto se depreende pela própria leitura de notícia informada pelas partes, retirada do site do Ministério da Saúde (
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-limite-para-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares
).

Acerca dos planos de saúde coletivos, o STJ firmou o tema 1016
, que estabelece:

“Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;”

O tema 952, que definiu que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, mas condicionou que
“(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
".

No contrato firmado entre as partes e juntado pela própria parte apelante ficou previsto o devido reajuste por idade da seguinte forma (id. 219320658):

Em contestação, a parte apelada informou que os beneficiários da apelante mudaram de faixa etária, sendo Anny, de 19 a 23 anos para 24 a 28 anos e Marilene para faixa de 59 anos. Além disso, o contrato sofreu reajuste de reavaliação em 19,05% e de Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH), em 3,98%, totalizando 23,79%. Este percentual é que a parte apelante diz ser elevado, mas o faz com base em limitação feita pela ANS em 9,63%, mas que não se refere a contrato coletivo, e sim a contrato individual ou familiar.

Da aferição do contrato, observa-se que previu as disposições acerca dos percentuais de aumento por faixa etária, observando o que disciplina do art. 14 ao art. 16 da Resolução Normativa 389 da ANS:

“
Art. 14.
A operadora deverá disponibilizar à pessoa jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou por adesão, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos na Resolução Normativa no 85, de 7 de dezembro de 2004, um extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação.

§1
o O extrato pormenorizado de que trata o caput deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

§2o Quando a administradora de benefícios participar, de qualquer forma, da negociação de reajuste dos contratos, o fornecimento do extrato pormenorizado previsto no caput deverá se dar diretamente a esta, no prazo do §1o deste artigo, devendo repassá-lo para a pessoa jurídica contratante, em até 10 dias.

§ 3o O previsto no § 2o não impede que a pessoa jurídica contratante solicite o extrato diretamente à operadora, na forma do caput.

(...)

Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14 deverá conter, ao menos: I o critério técnico adotado para o reajuste e a definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no cálculo; II a demonstração da memória de cálculo realizada para a definição do percentual de reajuste e o período de observação; e III o canal de atendimento da operadora para esclarecimento de dúvidas quanto ao extrato apresentado.

Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado prever um índice específico para o reajuste, a operadora deverá informar o valor referente ao período a que corresponde o reajuste.

Art. 16.
Após a efetiva aplicação do reajuste, os beneficiários, titulares ou dependentes, poderão solicitar formalmente o extrato pormenorizado para a administradora de benefícios ou operadora, que terão o prazo máximo de 10 (dez) dias para seu fornecimento
.”

Ademais, o percentual indicado pela ANS em 9,63% comparado com o reclamado pela parte, em 23,79%, destoa em apenas 14,16%, o que não revela exagerado ou abusivo.

Assim, considerando que o parâmetro adotado pela parte não se refere a contrato de saúde coletivo, o caso é de manutenção da sentença.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA AUTORIZADO O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE SOMENTE COM O AUMENTO NO PERCENTUAL DE 9,63%, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO REAJUSTE DA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Tratando-se de plano de saúde coletivo, como é o da parte autora/agravante, os reajustes das mensalidades dos que operam nesta modalidade não estão sujeitos à prévia autorização da ANS, bastando que os percentuais aplicados sejam informados a esta - Agência Nacional de Saúde prevê que os contratos coletivos podem ser reajustados por sinistralidade ou por revisão técnica, não se aplicando a esses os percentuais autorizados anualmente para os contratos individuais - Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou a evidente prova dos autos. Aplicação do verbete no 59 da súmula do TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0061742-21.2023.8.19.0000 202300285885, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 14/11/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 17/11/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024